Tribunal: TJMMG
Processo: 2000275-47.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. É descabida a tese defensiva de nulidade das provas, por quebra na cadeia de custódia, sem demonstrar concretamente, nos autos, quais falhas procedimentais teriam sido cometidas pelos policiais militares e ensejado a quebra e sem apontar, efetivamente, quais os prejuízos que esses atos que pretende anular teriam causado à defesa.
2. É igualmente descabida a tese de não terem sido periciadas as provas derivadas dos dados extraídos dos telefones celulares do líder da organização criminosa por profissional competente. A uma, porque essas provas, os prints, não foram as únicas produzidas pelo Ministério Público nos autos. A duas, porque a simples extração de prints de telas de aparelhos celulares não demanda maior especialização, sobretudo em razão da ferramenta empregada - Solução Cellebrite UFED Touch 2d -, universalmente utilizada.
3. Também sem cabimento a tese defensiva de inexistência de prova de liame subjetivo entre o réu e qualquer outro membro da organização criminosa, já que a testemunha Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho confirmou que o ora apelante não conversava com mais ninguém que não fosse a pessoa de Danone, acrescentando, ainda, que sequer se lembrava da existência de algum diálogo entre Daniel e as demais pessoas investigadas.
4. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana.
5. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
6. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de uma terceira pessoa por ele indicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000275-47.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000288-46.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/05/2022 Publicação: 20/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – PENA-BASE FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DAS DEFESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. É descabida a tese defensiva de nulidade das provas, por quebra na cadeia de custódia, sem demonstrar concretamente, nos autos, quais falhas procedimentais teriam sido cometidas pelos policiais militares e ensejado a quebra e sem apontar, efetivamente, quais os prejuízos que esses atos que pretende anular teriam causado à defesa. 2. É igualmente descabida a tese de não terem sido periciadas as provas derivadas dos dados extraídos dos telefones celulares do líder da organização criminosa por profissional competente. A uma, porque essas provas, os prints, não foram as únicas produzidas pelo Ministério Público nos autos. A duas, porque a simples extração de prints de telas de aparelhos celulares não demanda maior especialização, sobretudo em razão da ferramenta empregada – Solução Cellebrite UFED Touch 2d –, universalmente utilizada. 3. Também sem cabimento a tese defensiva de inexistência de prova de liame subjetivo entre o réu e qualquer outro membro da organização criminosa, já que a testemunha Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho confirmou que o ora apelante não conversava com mais ninguém que não fosse a pessoa de Danone, acrescentando, ainda, que sequer se lembrava da existência de algum diálogo entre Daniel e as demais pessoas investigadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, todos liderados por Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. 5. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 6. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de uma terceira pessoa por ele indicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Daniel Alves Silva e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em relação ao recurso de apelação interposto pelo acusado Daniel Alves Silva, em negar provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, no ponto em que o condenou pelos crimes de organização criminosa (§ 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850) e de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM). Em relação ao recuso da acusação, acordam, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, para aumentar de 1/6 (um sexto) a pena-base que foi aplicada ao réu na primeira instância, elevando-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixando para o réu Daniel Alves Silva a pena definitiva de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, com vedação ao benefício do sursis, a teor do art. 84 do CPM. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos promotores de justiça que atuam junto à 9ª Promotoria de Justiça e ao Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GAECO), no uso de suas atribuições legais, ofereceu, em 25 de novembro de 2020, denúncia em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desfavor dos réus: Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, Cb PM Daniel Alves Silva, vulgo “Gordão”, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, vulgo “DVD”, Cb PM Dimitre Frederickkicke Basaia, 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, Cb PM Jeferson Silvério Martins, 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, vulgo “Keu” (10º), 1º Sgt PM Jorge Henrique Matos, vulgo “Capitão”, Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, Cb PM Raphael da Costa Oliveira, vulgo “Coiote”, Cb PM Sergio Henrique Soares, Cb PM Thiago Coelho Fernandes da Silva e Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza. Os militares foram denunciados pelo cometimento das infrações penais dispostas no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II; no artigo 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar (CPM); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (CP). Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares Giovanni Moreira Zanetti Campos, Cristiano Alves da Silva, Ramon Felipe da Silva, Edimilson César de Oliveira, Giltommy Teixeira Costa e Luciano Rodrigues da Silva, estes denunciados perante a Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada à prática continuada e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes e em redes sociais e ainda nas máquinas caça-níquel da organização, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 meio de identificá-las, quando de eventual abordagem policial e nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes da organização, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, era o responsável direto pelo recolhimento, repasse e contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e ainda pelo pagamento das vantagens ilícitas, pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar da operação e para alertar sobre futuras operações policiais com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). O núcleo policial militar da organização era integrado, inicialmente, pelos militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, todos denunciados, conforme dito alhures, perante a 4ª Auditoria Militar Estadual (AJME), (Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002). Deflagrada a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados, perante a Justiça comum estadual, SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; e no art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei n. 9.613, de 1998. A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovou que era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 policiais civis e 2 civis, além de mais 18 policiais militares. Ao núcleo militar da organização competia a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objeto criminoso, com o acompanhamento dos Disque-Denúncia Unificados (DDUs). Competia também ao núcleo militar o repasse de informações privilegiadas e prévias sobre abordagens ou de registros policiais dos integrantes da organização, além da proteção para a expansão das atividades e cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida (propina). Restou apurado, ainda, que Daniel Alves Silva, vulgo “Gordão”, Cabo da Polícia Militar, lotado na 179ª Companhia do 36ºBPM na cidade de Vespasiano/MG, integrava a organização criminosa com as tarefas de repassar informações sobre militares e operações policiais de combate ao jogo de azar na cidade de Vespasiano, bem como a de coagir militares a não mais apreenderem máquinas caça-níqueis pertencentes à organização. A esse militar, também, incumbia cooptar pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis da organização. Segundo o procedimento investigatório juntado aos autos, Daniel Alves Silva solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar que ocupa, vantagem indevida ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. As investigações mostraram que o Cb Daniel recebia, mensalmente, o valor aproximado de R$1.300,00, pago por volta do dia 10 de cada mês, conforme lista mensal de propina. Consta ainda que, nos dias 10.07.2018, 10.10.2018, 08.11.2018, 10.12.2018, 10.01.2019, 08.02.2019, 09.03.2019, 10.04.2019, 09.05.2019, 10.06.2019, 10.07.2019, 09.08.2019 e 10.09.2019, Daniel Alves Silva solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, nos valores respectivamente de: R$ 1.300,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.300,00, efetuados por Danone, líder da organização criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, revela a inicial acusatória que o denunciado praticou, efetivamente, ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Consta que, nos dias 10.05.2019, 10.06.2019, 10.07.2019, 09.08.2019 e 10.09.2019, Daniel Alves Silva ocultou ou dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, ao receber o valor da propina em conta corrente de uma terceira pessoa, de nome Francisco Robson de Souza. Com efeito, agindo de maneira livre e consciente, o denunciado se valeu de conta bancária de Francisco Robson de Souza para ocultar e dissimular a origem, natureza, localização e disposição dos recursos ilícitos, no valor de R$ 6.400,00, obtidos com a prática de corrupção passiva e com o exercício de suas tarefas na organização criminosa. Dessa feita, cometeu o denunciado Daniel Alves Silva o crime do art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º, ambos da Lei n. 9.613 de 1998, por 4 vezes. Relativamente à exploração ilegal de jogos de azar, Daniel Alves Silva incorreu no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; no artigo 308, §1º, do CPM, por 13 vezes (corrupção passiva); no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613, de 1998, por 4 vezes (lavagem de dinheiro); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, na forma do artigo 79 do CPM. Requereu o Parquet que, autuada e recebida a presente denúncia, seja dado início ao devido processo, citando-se o denunciado para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do procedimento até a condenação. A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (evento 1 - RECE DENUN8), acompanhada de documentos com a transcrição de diálogos mantidos entre o acusado e o líder da organização. A testemunha arrolada pelo Ministério Público foi inquirida no Evento 290 dos autos 2000453-30.2020.9.13.0004. Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, o acusado apresentou rol de testemunha no Evento 401 e o seu depoimento foi tomado no Evento 576 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Em 09/03/2021 o Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 foi desmembrado, conforme deliberação do CEJ/PM na Ata de Evento 1, ATA1. No dia 10/05/2021, o processo foi colocado em pauta para tomada do interrogatório do Cb PM Daniel Alves Silva. Contudo, seguindo orientação de sua defesa técnica, decidiu por fazer uso de seu direito de permanecer em silêncio (Evento 27, ATA 1 e mídias em anexo). O Ministério Público se manifestou no sentido de não haver requerimentos a apresentar na fase do art. 427 do CPPM (Evento 31), enquanto que a defesa se manteve silente, conforme se verifica nos Eventos 42 e 45. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas Alegações Finais no evento 50, enquanto que o acusado apresentou as alegações defensivas no evento 59. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na sessão de julgamento ocorrida em 10/08/2021, após ser realizada, na forma da lei, a leitura das peças do Processo, o ilustre representante do Ministério Público, com a palavra que lhe foi concedida, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, pela prática do crime de organização criminosa, com as causas de aumento de pena dos §§ 2º e 4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013; a condenação pela prática do crime de corrupção passiva com a causa de aumento de pena, nos termos do §1º do art. 308 do CPM, salientando que o crime de corrupção passiva engloba a lavagem de dinheiro, requerendo a condenação com a aplicação do crime continuado e acréscimo de 2/3 (corrupção passiva por mais de 7 vezes), entendendo que o crime de lavagem de dinheiro está absorvido pelo crime da corrupção passiva; e a condenação pela prática da contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941. Dada a palavra à defesa, foi requerida, preliminarmente, a nulidade das provas atinentes à extração de dados do celular de Jonathan Magnum Peres, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal (CPP), ressaltando a nulidade dos atos praticados derivados dessas provas ilícitas. No mérito, requereu a absolvição pela prática do crime de organização criminosa, ressaltando que os autos demonstram que o réu teve contato apenas com a pessoa de Jonathan Magnum Peres, desconhecendo a existência de outros participantes ou mesmo da existência de uma Orcrim. Em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena por uso de arma de fogo, considerando não ter liame com outros integrantes que eventualmente tenham-se valido de arma de fogo. Em caso de condenação pela prática da corrupção passiva, requereu a aplicação da continuidade delitiva com acréscimo de 1/3. Requereu, ainda, a absolvição do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, bem como a absolvição da prática da contravenção penal descrita na denúncia por atipicidade de conduta. O Ministério Público não foi à réplica. O Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), à unanimidade de votos, condenou o réu pela prática do crime de organização criminosa, reconhecendo a causa de aumento de pena do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, bem como pela prática do crime de corrupção passiva, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), foi imposta condenação ao réu pelo crime de organização criminosa à pena-base de 3 anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço), devido à causa de aumento de pena constante do art. 2º, parágrafo 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, perfazendo-se 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, negando-se o benefício do sursis. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), foi imposta condenação ao réu pelo crime de corrupção passiva, nos termos do art. 308, §1º, do CPM, à pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, acrescentada de 1/3 (um terço) devido à causa de aumento de pena e 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal (CP), perfazendo-se o total de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, negando-se o benefício do sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), o réu foi absolvido das imputações do artigo 1º, §4º, da Lei n. 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), vencido o Juiz militar Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo, que entendeu que a conduta do réu está absorvida pelo crime de corrupção passiva, do art. 308, §1º, do CPM. Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), o réu foi absolvido da prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, vencidos o Juiz de direito Dr. André de Mourão Motta e o Juiz militar Maj PM Fernando Henrique dos Santos, que entenderam que a contravenção penal está absorvida pelo crime da corrupção passiva. Com os votos unânimes de seus integrantes o CEJ/PM concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em seguida à sessão de julgamento e ainda antes de ser prolatada a sentença, a defesa manifestou seu inconformismo e interpôs recurso de apelação, conforme evento 86. Com a juntada aos autos da sentença (evento 93), os ilustres representantes do Ministério Público, inconformados com a absolvição do réu pela contravenção penal de exploração de jogos de azar e com o não reconhecimento da causa de aumento de pena devido ao emprego de arma de fogo para o crime de organização criminosa, interpôs apelação consoante evento 96. A audiência para a leitura da sentença se realizou no dia 17/09/2021 (evento 101); as razões de apelo da acusação foram apresentadas no evento 105 e contra-arrazoadas no evento 110; as razões do réu foram lançadas no evento 112 e suas respectivas contrarrazões no evento 118. Razões de apelação do réu Daniel Alves Silva: O apelante Daniel, nas razões de apelação lançadas no evento 112, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença pela quebra da cadeia de custódia, em virtude da forma com que foram coletados e armazenados os dados e materiais apreendidos durante a operação de busca e apreensão, e por não terem sido as provas derivadas dos dados extraídos dos telefones celulares de Danone periciadas por profissional competente. No mérito, insurgiu-se contra a condenação pelos crimes de organização criminosa com uma causa de aumento de pena e de corrupção passiva com causa de aumento de pena, aos argumentos de que inexiste prova de liame subjetivo entre si e qualquer membro de possível organização criminosa, já que a testemunha Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho confirmou que o ora apelante não conversava com mais ninguém que não fosse a pessoa de Danone, acrescentando, ainda, que sequer se lembrava da existência de algum diálogo entre Daniel e as demais pessoas investigadas. Quanto ao crime de corrupção passiva, retornou à questão da quebra da cadeia de custódia e da ausência de perícia válida, o que estaria, no seu entendimento, a afastar a materialidade. Pleiteou a absolvição do réu pelos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva e, subsidiariamente, requereu o decote da causa de aumento de pena desse último. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Requereu, ainda, a alteração da quantidade do aumento de pena aplicada ao crime de corrupção passiva, em virtude da continuidade delitiva, passando de 2/3 para 1/6; a fixação das penas-base nos mínimos legais; a alteração do regime de cumprimento de pena para outro mais brando; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a aplicação da detração em decorrência do período em que permaneceu preso preventivamente. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa: Todas as razões de apelo apresentadas pelo réu foram contra-arrazoadas pelos representantes do Ministério Público, conforme pode ser apreciado no evento 118. Para combater a preliminar aventada, argumentaram no sentido de não ter sido apontada, concretamente, qualquer falha procedimental que pudesse comprometer a licitude e a integridade das provas extraídas dos aparelhos celulares analisados. Pontuaram que eventuais falhas na cadeia de custódia não implicariam nulidade da prova produzida e, ainda que houvesse ocorrido a quebra da cadeia de custódia, ao apelante caberia indicar o prejuízo de suposta falha para sua defesa, fato que não ocorreu, incidindo sobre a quaestio vexata o consagrado princípio do pas de nullité sans grief. Lembraram que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo, e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente. Afirmaram que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas, sim, de uma mera extração de dados. No mérito, também amparados por entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria, aduziram que, da análise das provas produzidas, exsurge que o réu Daniel, com pleno conhecimento dos fatos, efetivamente integrava organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e corrupções passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel na RMBH, ficando devidamente comprovadas todas as elementares do tipo penal do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, uma vez que pelo menos 45 pessoas, incluindo-se aí civis e policiais civis e militares, associaram-se em caráter estável e permanente, com divisão clara de tarefas, para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar. Garantiram ter restado provada, também, a finalidade de obtenção da vantagem econômica pelos membros associados com a exploração do jogo de azar, assim como a corrupção passiva e ativa, conforme se extrai dos Ofícios n. 081/2020-GCOC e n. 106/2020-GCOC, dos diálogos provenientes dos celulares e dos comprovantes de depósito em dinheiro efetuados por Danone nas contas bancárias dos membros do núcleo policial da organização criminosa, entre eles o acusado Daniel. Asseveraram que o grupo movimentava dinheiro ilícito, reiteradamente, por meio dos pais de Danone – Soraia Rosália Silva Peres e Paulino Peres TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Fonseca –, que Danone registrou veículos em nome do seu genitor e que os membros da organização criminosa cometerem diversos homicídios com a finalidade de viabilizar o pleno funcionamento das atividades de exploração de máquinas caça-níqueis. Disseram ter restado comprovado que o réu Daniel integrava a referida organização criminosa com as tarefas de repassar informações sobre militares e operações policiais de combate ao jogo de azar na cidade de Vespasiano, coagir colegas de farda a não apreenderem máquinas caça-níqueis pertencentes à OrCrim, bem como cooptar pontos para a instalação dos equipamentos da organização. Razões de apelação ministerial: Em suas razões de apelo, os ilustres promotores de Justiça restringiram, expressamente, o seu inconformismo ao não reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo para o crime de organização criminosa, bem como à absolvição do réu Daniel pela contravenção penal de exploração de jogos de azar, prevista no artigo 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, não contestando a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro com causa de aumento de pena, previsto no artigo 1º, caput, e §4º da Lei n. 9.613, de 1998. Como bem assentou a eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino, sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Contrarrazões ao apelo ministerial: Nas contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa pugnou pelo seu não provimento e buscou demonstrar que as ações perpetradas por outras pessoas são desígnios autônomos e que não guardam nenhuma correlação ou liame subjetivo com a pessoa do apelado. Lembrou que policiais militares usam no seu traje a arma de fogo, e não devem, por isso, ser punidos por portarem armas funcionais; que não há nos autos nada que demonstre o Cabo Daniel exercendo qualquer tipo de coação ou usando qualquer tipo de ama de fogo contra pessoas; nem provas que demonstram, em momento algum, que Daniel explorou jogos de azar; nem provas de aliciamento de pessoas por Daniel para a prática delitiva; não tendo ficado demonstrado qualquer contato de Daniel com policiais militares, nem que tenha coagido e muito menos cooptado quem quer que seja para cometer delitos. Pugnou pelo recebimento do recurso ministerial e pelo seu não provimento, tanto em relação à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo quanto em relação à participação e exploração em jogos de azar, e requereu, neste aspecto, seja mantida a sentença “a quo”, em todos os seus argumentos. A eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Drª Elba Rondino, acostou aos autos da Segunda Instância o seu exímio e lapidar parecer no Evento 11, quando pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso apresentado pela defesa e pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pelos representantes do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pela defesa do réu Daniel Alves Silva e pelos ilustres representantes do Ministério Público, porque reconheço neles os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante Daniel Alves Silva manifestou seu inconformismo com a condenação que lhe foi imposta pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com a causa de aumento de pena do §4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, e de corrupção passiva com a causa de aumento de pena do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Fundamentalmente, pediu: (I) o deferimento da preliminar de nulidade das provas; (II) sua absolvição com os fundamentos do art. 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por ausência de provas e de materialidade; (III) eventualmente, a aplicação da pena mínima em cada tipo penal; (IV) se aplicadas as penas mínimas, sua substituição por penas restritivas de direitos; (V) em se mantendo a condenação penal, a adoção de regime prisional menos gravoso; (VI) a aplicação da detração penal para decotar o cumprimento de pena e aplicar regime prisional menos gravoso; e, finalmente, (VII) a gratuidade da justiça. Antes de adentrar no mérito da ação, analiso a preliminar aventada pela defesa, de nulidade das provas: A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas que deram suporte ao decreto condenatório, argumentando, para tanto: (I) a quebra da cadeia de custódia, devido à forma como foram coletados e armazenados os dados e materiais apreendidos durante a operação de busca e apreensão e (II) o fato de não terem sido periciadas as provas derivadas dos dados extraídos dos telefones celulares de Danone por profissional competente. Não é novidade para ninguém a necessidade inafastável de se isolar e preservar o local de crime, para possibilitar a busca pelos vestígios que servirão ou poderão servir como provas do processo a ser instaurado, do mesmo modo que não se pode descartar a importância dos tratos com a coleta, com o acondicionamento, com o transporte, com o manuseio, com o registro e com o próprio armazenamento desses vestígios ou dessas provas, enquanto importarem ao processo. A defesa alega quebra na cadeia de custódia das provas, mas não demonstra nos autos, concretamente, quais falhas procedimentais poderiam ter sido cometidas pelos policiais militares e que teriam ensejado a quebra nem aponta, efetivamente, quais os prejuízos que tais atos que pretende anular teriam causado à defesa. A simples afirmação de que os policiais militares não têm competência técnica para extraírem dos aparelhos de telefone celular as mensagens trocadas entre o apelante e Danone não pode ser tomado como motivação para se decretar a nulidade das provas carreadas aos autos. Até porque esses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 dados foram extraídos com o emprego da Solução Cellebrite UFED Touch 2d, uma ferramenta própria ao fim a que se destina e utilizada, universalmente, dispensando, por conseguinte, maiores conhecimentos técnicos da parte de quem vai operá-la para desincumbir-se da tarefa. Nesse ponto, valho-me da posição manifestada pelos ilustres promotores de Justiça, que se apoiaram, ainda, em adequado assentamento doutrinário, representado nos autos pelo parágrafo extraído das razões ministeriais e que transcrevo a seguir: [...] Com efeito, a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas pelo equipamento de extração forense utilizado ao redor do mundo. Perícia é o exame feito por pessoas com conhecimentos técnicos, artísticos, científicos ou práticos em relação aos fatos, circunstâncias ou mesmo condições pessoais apuradas no processo, tudo com o fito de servir de prova para embasar a decisão judicial. Assim, consoante Camargo Aranha, a natureza jurídica da perícia é de ‘ser um meio instrumental, técnico-opinativo e alicerçado da sentença’. Instrumental porque meio ou instrumento usado pelo juiz para compor o litígio, técnico-opinativo em razão de se justificar quando necessária a opinião de especialista sobre o fato; e alicerce para a sentença, pois a perícia ilumina o caminho do juiz que não tem o conhecimento especializado [POLASTRI, Marcellus. A prova penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 125]. Característica fundamental da perícia é que o perito emite um juízo de valor sobre os fatos, externando sua impressão sobre a possibilidade de terem sido causados por outros acontecimentos e de explicarem, justificarem ou virem a produzir outros. Os peritos, como explica Chiovenda, ‘são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão também as induções que se devem tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes deem por existentes’. Enquanto a prova testemunhal se decompõe em observação e declaração, a perícia é constituída de observação, avaliação e declaração. [BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 434]. Importa esclarecer que, no caso em curso, não se está falando de exame pericial, esse sim cabível somente ao corpo de peritos. Dar um print screen numa tela de telefone celular, convenhamos, não exige conhecimento especializado algum. E note-se que o print screen representou, exata e tão somente, o que estava na tela do celular, como resultado do diálogo mantido, não sendo necessário que um perito venha a declarar se aquele diálogo aconteceu ou não. A propósito, é necessário clarear que não foram só os diálogos entre o apelante e Danone que vieram aos autos como provas. Foram inúmeros outros diálogos, com inúmeros outros comparsas, formando um conjunto compacto, um mosaico de coerência impossível de ser rechaçada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Para um pouco além, sabe-se que a anulação de qualquer ato processual não ocorre mediante simples alegação da parte, sob pena de se violar o consagrado princípio francês do pas de nullité sans grief, adotado no direito pátrio e positivado no direito castrense através do artigo 499 do CPPM, com a redação que se repete idêntica no art. 563 do Código de Processo Penal comum. Vejam-se: 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Com estes argumentos e ainda ancorado na pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores, que têm decidido no mesmo sentido, afasto a preliminar articulada pela defesa. Afastada a preliminar arguida, passo à análise de mérito: O apelante, nas suas razões recursais, quanto ao mérito, argumentou a inexistência de prova de liame subjetivo entre si e qualquer membro de possível organização criminosa, já que a testemunha Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho confirmou que o ora apelante não conversava com mais ninguém que não fosse a pessoa de Danone, acrescentando, ainda, que sequer se lembrava da existência de algum diálogo entre Daniel e as demais pessoas investigadas. Nenhuma razão assiste ao apelante nesses seus argumentos. A confirmação da testemunha de acusação de que ele, o apelante, não conversava com outros integrantes da organização não é suficiente para eliminar as outras provas carreadas aos autos e que revelam, com robustez, sua efetiva participação como integrante da mesma organização. A compreensão que tenho deste processo, partindo inevitavelmente de uma análise contextualizada, uma vez que não se está diante de fato nem de autos isolados, mas, ao contrário, se está diante de uma organização criminosa antiga, organizada e estruturada, com rigorosa distribuição de tarefas entre seus integrantes, cerca de 45 (quarenta e cinco), envolvendo civis, policiais civis e policiais militares, com regras rígidas de controle e funcionamento, emanadas todas do seu líder, Danone, somado, ainda, ao fato de estes autos terem sido apenas desmembrados de outros, não me impõe qualquer obrigatoriedade para admitir que apenas o contato do réu, via conversas com outros parceiros das empreitadas criminosas, pudesse caracterizar seu enquadramento no tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, com as causas de aumento de pena dos §§ 2º e 4º, inciso II. Sua participação ativa nos delitos perpetrados pela organização, nos exatos termos da denúncia e ainda reforçada nas contrarrazões ao seu recurso de apelação, restou demonstrada nos autos, bastando, para tal constatação, a leitura dos diálogos que manteve com Danone, de cujos aparelhos de telefone celular foram extraídos e que serão transcritos, apenas em parte, a seguir, pois, do contrário, um voto demasiadamente alongado haveria de ser prolatado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Com efeito, o Ofício 289/2020-GCOC traz diversas provas do vínculo estável e permanente do policial militar acusado com a organização criminosa, o que contraria a estratégia da Defesa de que não havia liame subjetivo entre o apelante e os outros integrantes da OrCrim, mas apenas com Danone. Com efeito: Data do início da conversa: 29/06/2019 Hora do início da conversa: 10h35min Danone: 55 22 981210311 Gordão 02: 55 31 983145653 Resumo da conversa: Danone fala que está com novos pontos ((local com máquinas caça níqueis)) que eram do Boy ((Marcos Augusto dos Santos Carmo, vulgo Boy, integrante da orcrim preso preventivamente no dia 06/03/2020)), mas que tem um cara do Tático ((Policial Militar)) que está “fudendo a situação lá”. Danone determina que o Cb Daniel verifique a situação com o policial do Tático e encaminha um áudio de Boy, reclamando da fiscalização realizada pelo Sargento Roger (policial do tático). O Cb Daniel fala que o Sargento Roger é novo na área. Danone envia o endereço, rua Coletora três, 81, bairro Moro Alto ((Vespasiano/MG)), e solicita o Cb Daniel que resolva a situação com o Sargento Roger. Cb Daniel fala que vai verificar a situação e que o Sargento trabalha certo ((não é corrupto)). Ao fundo da conversa do Cb Daniel, é possível ouvir o som de uma comunicação de rádio, semelhante à rede de rádio da PM, o que faz presumir que o militar se encontrava de serviço quando conversou com Danone. [item 5.8 do Ofício nº 289/2020-GCOC]. Data do início da conversa: 10/07/2019 Hora do início da conversa: 16h29min Danone: 55 22 981210311 Gordão: 55 31 983145653 Resumo da conversa: Danone informa que seus subordinados farão o depósito do dinheiro devido ((propina)) ao Cb Daniel. O militar informa que conversou com os “meninos” ((policiais que apreenderam máquinas caça níqueis)) e justifica que só ocorreu a apreensão porque foram encontrados pinos de cocaína no local. Danone pergunta, “mas e aí vai dá pra segurar lá”, o que sugere que o militar intervenha para que não mais ocorram apreensões no local. O Cb Daniel justifica que depende que quem está à frente no dia, que tem um Oficial fumo ((rigoroso)) no Tático; que, no mais, “eles” não vão mexer (apreender máquinas). Por volta das 17:38 horas, Danone envia a foto de um comprovante de depósito no valor de R$1.300,00, cujo beneficiário é Francisco Robson de Souza, agencia 3934, conta corrente 1198-3, Bradesco [item 5.9 do Ofício nº 289/2020-GCOC]. E, se alguma dúvida ainda pairar a esse respeito, remeto Vossas Excelências à leitura do Ofício n. 289/2020-GCOC, de 21 de outubro de 2020, encaminhando pelo Ten Cel Adriano Nepomuceno de Carvalho, Chefe do GCOC ao ilustre promotor de Justiça Peterson Queiroz Araújo do GAECO, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 lançado no Evento 1, DOC 15, 16 e 17 dos Autos n. 2000404-86.2020.9.13 0004, em que está inserida uma gama enorme de diálogos transcritos, com absoluta suficiência para revelarem toda a trama na qual o réu se enveredou. Negar sua destacada participação na organização criminosa liderada por Danone é negar o óbvio e o mesmo que tentar convencer o julgador de sua inocência, com uma esvaziada retórica de salão, o que não é possível de prevalecer. Quanto ao crime de corrupção passiva, entendo dispensável qualquer análise a respeito, em face da confissão do próprio réu, ainda que tenha se mantido silente, por orientação de sua defesa técnica, por ocasião de seu interrogatório registrado no evento 27, vídeo 2 destes autos, caracterizada por sua confirmação no sentido de ter recebido alguns depósitos, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), realizados por Danone, na conta de terceiro – Francisco Robson de Souza –, indicado pelo próprio réu para o recebimento e arrolado posteriormente como testemunha de defesa, ouvida no Evento 401 dos Autos n. 2000453-30.2020. Como relatado, os autos revelam que o réu recebia mensalmente o valor aproximado de R$1.300,00, pago por volta do dia 10 de cada mês, conforme lista mensal de propina. Consta ainda que, nos dias 10.07.2018, 10.10.2018, 08.11.2018, 10.12.2018, 10.01.2019, 08.02.2019, 09.03.2019, 10.04.2019, 09.05.2019, 10.06.2019, 10.07.2019, 09.08.2019 e 10.09.2019, Daniel Alves Silva solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, nos valores respectivamente de: R$ 1.300,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.300,00, efetuados por Danone, líder da organização criminosa. Ainda para reafirmar minha conclusão, tomo a liberdade de transcrever a seguir dois parágrafos extraídos do minucioso parecer proferido pela eminente procuradora de Justiça Drª. Elba Rondino: [...] Melhor sorte não logra o apelante Daniel em sua tese absolutória, haja vista que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 93) e nas contrarrazões ministeriais (evento 118 - fls. 08/14), restou inquestionável que ele, de fato, atuou como um dos braços fardados da organização criminosa denominada Hexagrama, acobertando as atividades ilícitas perpetradas pelo grupo e, mais do que isto, participou ativamente da empreitada criminosa relacionada à exploração de jogos de azar, em troca do recebimento de vantagem econômica indevida, depositada diretamente em sua conta bancária, agindo, portanto, de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. Na verdade, a peça de razões ao apelo defensivo deixa evidente a escassez de argumentos plausíveis a sustentarem a absolvição do réu Daniel pelos delitos em questão, principalmente porque os diversos diálogos que manteve com “Danone” constituem prova cabal de que ele prestava, sim, serviço para a organização criminosa, o que é corroborado pelos inúmeros comprovantes de depósitos realizados pelo líder do grupo em seu favor (evento 1 - DOC15 - fls. 10 e DOC16 e DOC17 - fls. 01/13 dos autos nº 2000407-41.2020.9.13. 0004), restando afastada qualquer dúvida a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 respeito de sua efetiva atuação nos negócios ilícitos relacionados à exploração de máquinas caça-níqueis. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação aos crimes de organização criminosa e corrupção passiva (evento 93), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ao apelo defensivo (evento 118 - fls. 07/14), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo dúvida quanto ao envolvimento do réu Daniel nos ilícitos penais pelos quais foi condenado. [...] Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado Daniel Alves Silva e mantenho incólume a sentença de primeiro grau, no ponto em que o condenou pelos crimes de organização criminosa (§4º, inciso II, do art. 2º da Lei n. 12.850) e de corrupção passiva (art. 308, §1º, do CPM). Antes de analisar os requerimentos de aplicação da pena mínima em cada tipo penal; de sua substituição por penas restritivas de direitos; de adoção de regime prisional menos gravoso; e de aplicação da detração penal para decotar o cumprimento de pena e aplicar regime prisional menos gravoso, vou pedir vênia para trazer, mais uma vez, ao meu voto a parte extraída do exímio parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça Drª Elba Rondino, que, por sua clareza e precisão, será suficiente para permitir que firmemos, com a melhor convicção, nossa posição neste julgamento, quanto a esses temas: [...] Agora, no que tange ao pleito de decote da causa de aumento de pena do crime de corrupção passiva (evento 112 - fls. 13), não merece guarida, uma vez que se sustenta na infundada premissa de que os diálogos não demonstraram se Daniel, efetivamente, chegou a impedir alguma ação policial, quando, na verdade, restou claro que ele recebeu vultosos valores para, justamente, deixar de praticar atos de ofício, tanto que, graças à atuação dele e de diversos outros policias militares acusados nos autos originários, a organização criminosa se perpetuou por considerável tempo em várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, possibilitando aos seus integrantes enriquecerem a partir da exploração de práticas ilegais. A respeito do pedido de alteração da fração de aumento da pena aplicada ao crime de corrupção passiva em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, passando para 1/6 (evento 112 - fls. 13), cumpre destacar que inexiste parâmetro legal para se definir a quantidade exata de elevação da pena nesses casos, no entanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando forem cometidas 7 ou mais infrações, o aumento deve se dar na fração de 2/3, conforme pode ser conferido a seguir: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS COMETIDOS AO LONGO DE ANOS. EXASPERAÇÃO FIXADA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 I - [...] II - Continuidade delitiva. A exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nessa senda, o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. III - [...] IV - [...]” (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC nº 651.735/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desemb. convocado do TJDFT, julg. em 14/09/2021, pub. em 24/09/2021). (Destaquei) No caso em tela, reconhecida a prática de 13 incidências do crime de corrupção passiva com causa de aumento de pena por parte do apelante Daniel, mostra-se acertada a elevação da sanção no limite de 2/3 definido pela jurisprudência, motivo pelo qual tal limite há de ser mantido. Em relação ao pleito de fixação das penas-base nos mínimos legais (evento 112 - fls. 12 e 14), mostra-se totalmente carente de sucumbência, tendo em vista que as sanções já foram fixadas em seus mínimos legais para os crimes de organização criminosa e corrupção passiva, só sofrendo aumento posteriormente, por ocasião da análise fundamentada das respectivas causas de aumento de pena e em decorrência da continuidade delitiva. Inexistindo reparo a ser efetivado nas reprimendas fixadas pelo juízo de 1º grau, consequentemente não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, conforme pretende a defesa (evento 112 - fls. 12 e 13). No que se refere à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 112 - fls. 14), tampouco deve ser acolhido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, nos termos dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES - CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. - g.n. (STF - 1ª Turma - ARE nº 779938 AgR, Rel. Min Luiz Fux, julg. em 05/08/2014, pub. em 22/08/2014) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado. - g.n. (STF - 1ª Turma - HC nº 91709, Rel. Min Cármen Lúcia, julg. em 16/12/2008, pub. em 13/03/2009) Por fim, quanto ao pedido de aplicação do instituto da detração penal em virtude do tempo em que o apelante Daniel permaneceu preso preventivamente (evento 112 - fl. 14), o momento não se revela oportuno para a sua apreciação, uma vez que tal matéria deve ser analisada na fase de execução da pena, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Faço minhas, portanto, as palavras do órgão ministerial. Análise de mérito do recurso de apelação interposto pelos ilustres representantes do Ministério Público: Nos termos relatados, os ilustres representantes do Ministério Público somente se insurgiram contra o não reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013 (emprego de arma de fogo), e contra a absolvição dos réus pela contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, sendo esta a delimitação do pedido. Da análise que fiz com a maior acuidade destes autos, concluí que ao recurso ministerial se deva dar provimento parcial, pois, embora manifestando meu respeito à bem fundamentada posição adotada pelos ilustres promotores de Justiça, ouso dela divergir, para manter a sentença de primeiro grau, que entendeu ter sido, de fato, a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, absorvida pelo tipo do art. 308, §1º, do CPM. Quanto ao emprego de arma de fogo, alinho-me à posição ministerial, segundo a qual a causa de aumento de pena não pode ser levada em conta, somente quando tiver sido efetuado disparo, na forma definida pelo colendo CEJ. Não se pode olvidar que a sua simples utilização com a respectiva exibição constitua instrumento facilitador para a prática do crime e represente ameaça efetiva e violenta à vítima. Assentei, em voto anterior, no âmbito de outra ação penal envolvendo esta mesma operação Hexagrama, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que os autores apenas apontassem as armas para suas vítimas, sem efetuarem disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e impor-lhe a entrega do bem que está na sua posse não constitui emprego de arma? A resposta é única. Claro que constitui. Mas o autor do crime de roubo, assim tipificado, justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, não precisou fazer nenhum disparo para atingir o seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo for praticado com uma arma branca? Ainda por outro ângulo de observação, recuso-me a ser convencido, também, de que o apelado assim como seus comparsas tenham realizado, sem estarem armados, as escoltas ao líder da organização criminosa, para se reunir com seus concorrente e desafetos – desconhecidos dos policiais e sem declaração dos reais motivos –, para receber e transportar dinheiros vultosos provenientes da prática delituosa e para aterrorizar rivais do Danone, conforme revelam os autos. Ademais, ainda considero indispensável que este processo seja analisado dentro de um contexto mais amplo, porquanto estes autos constituam, apenas, desmembramento de outros, sem se referirem a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que ficou comprovado o emprego de arma de fogo, a exemplo da transcrição que faço a seguir, extraída da apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Em outra ocasião, Danone empregou arma de fogo para intimidar e agredir um desafeto, circunstância que demonstra, sem sombra de dúvidas, que a organização se valia de armamento para a execução de suas atividades (Ofício nº 081/2020-GCOC): Durante os levantamentos, aflorou outra informação importante quanto à conduta de Jonathan Magnun Peres, que corrobora e confirma total desrespeito e afronta a instituições e autoridades constitucionalmente estabelecidas, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. O fato ocorreu no dia 01/07/2017, conforme REDS 2017-014005160-001. Nessa ocasião, uma viatura policial militar, comandada pelo 1º Sargento Kleverson Barbosa Sreeldin [réu na Fase III da Operação Hexagrama], durante o patrulhamento ordinário, foi solicitada, na avenida São Judas Tadeu, nº 1706, Bairro Santa Cecília, Esmeraldas/MG, por um indivíduo moreno claro, que usava cavanhaque, trajava uma calça jeans, camisa preta de mangas longas com a inscrição da Polícia Civil e portava distintivo de Delegado da Polícia Civil. O militar relatou que o indivíduo estava em um veículo modelo Prisma de cor prata, placa não anotada, na companhia de outro cidadão, e que esse indivíduo identificou-se como Dr. Márcio, Delegado de Polícia, e que necessitava do apoio daquela guarnição para realizar a abordagem a um perueiro que estaria armado em uma van estacionada no local. Relatou ainda o militar, no REDS que lavrou sobre esses fatos, que o suposto policial civil, empunhando uma arma de fogo, agrediu o perueiro Alex Rosa de Almeida com socos e chutes. Segundo o militar, logo após apoiar o suposto policial nas buscas na van à procura de armas de fogo, o “Dr. Márcio" (Danone) disse que iria buscar uma suposta vítima e retornaria, contudo, não o fez. Alex Rosa, após o fato, registrou o REDS 2017-014022023-001 de natureza vias de fato/agressão, no qual informa o episódio. Um dia após a prisão do Sgt PM Edmilson César de Oliveira, réu condenado em outra ação penal, mas pelos envolvimentos nestes mesmos fatos, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio, localizado na rua Olavo Bilac, 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar. Em atendimento a essa ocorrência, os militares encontraram uma mochila contendo uma arma de fogo calibre 9mm com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado e um aparelho de telefone celular. Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando, no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. Remeto, ainda, Vossas Excelências à leitura do documento acostado no Evento 1536 dos autos da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz sumariante do 1º Tribunal de Júri desta comarca de Belo Horizonte, em face de integrantes da organização criminosa, quais sejam: Jonathan Magno Peres, Danone, Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos nesta ação penal, Webert Ferreira da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Silva, genro do militar, além de outro civil, Marcos Versiani Seabra Júnior, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo Carlão – seria um dos civis que trabalhava na organização para Danone e que, tendo-se decidido por instalar máquinas caça-níqueis em seu próprio nome e à revelia de Danone, teria tido sua morte decretada por este, que a encomendou ao Sgt PM Jorge Henrique Matos. Esse militar, em conluio com seu próprio genro – Welbert Ferreira da Silva – e outro civil – Marcos Versiani Seabra – teria executado o plano por volta das 20h50min do dia 26/04/2019, nas proximidades do “Michelles Bar”, situado na Avenida Serra do Navio, 703, bairro Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte, quando a vítima foi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo. Sem contar a apreensão de diversas armas de fogo com membros civis da organização criminosa, bem como provas até fotográficas de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. E, como bem lembraram os ilustres Promotores de Justiça nas suas razões de apelação, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa, do mesmo modo que se comunica a todos os componentes da OrCrim a participação de funcionários públicos, citando para tal confirmação, o precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que peço vênia para transcrever: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). No mesmo sentido, destaco o precedente do STF: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). Por todas as razões expostas, dou provimento parcial ao recurso da acusação e reconheço a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, para aumentar de 1/6 (um sexto) a pena-base que foi aplicada ao réu na primeira instância, elevando-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses. Condeno, portanto, o réu Daniel Alves Silva à pena definitiva de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, com vedação ao benefício do sursis, a teor do art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de maio de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator